Tribunal: CARF
Processo: 18239.004469/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.004469/2009-36
ACÓRDÃO
2002-008.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEA MARIA BITENCOURT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.004469/2009-36
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado,
contra a Notificação de Lançamento de fls. 3/7, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que
implicou apuração de imposto de renda pessoa física (receita 0211), de R$
24.306,65, sujeito à multa de mora e juros legais, em face da constatação da
infração de compensação indevida de IRRF, no valor tributável de R$ 24.936,56,
relativo a rendimentos pagos pela FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BNDES
- FAPE.
2. Cientificada em 11/09/2009 (fls. 19), a interessada apresentou impugnação
(fls. 2), recepcionada na unidade local da RFB 28/09/2009, contestando o
lançamento.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE IRRF. CONCOMITÂNCIA
Não compete à Delegacia de Julgamento da Receita Federal apreciar
impugnação contra matéria submetida à decisão do Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2013 (AR de e-fl. 31), o
sujeito passivo interpôs, em 20/05/2013 (protocolo de e-fl. 34), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os valores de IRRF
foram retidos e o seu recolhimento está sub judice, conforme documentos juntados aos autos,
além de que obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, a qual deve ser observada pelo Fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.004469/2009-36
3
O litígio iniciou-se recaindo sobre Compensação Indevida de IRRF no valor de
R$24.936,56 e deve, de pronto, ter seu conhecimento avaliado.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do entendimento desta lide:
...
4. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, o IRRF glosado encontra-
se depositado judicialmente, por força do processo no 2001.51010111763 JF RJ 8a
Vara, conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, às fls. 8, tendo por objeto a não incidência do imposto de
renda sobre verbas recebidas a título de complementação de aposentadoria,
informações essas corroboradas pela DIRF apresentada pela fonte pagadora (fls.
26). Aduz que preencheu a DIRPF incorretamente, vez que os rendimentos a que
se refere o IRRF deveriam ter sido declarados como isentos e não tributáveis, com
exigibilidade suspensa. (ora grifado)
5. Consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o
artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo
contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
...
7. Com efeito, evidenciado nos autos que a glosa de IRRF refere-se à matéria
objeto de ação judicial, constata-se a carência de competência dessa DRJ para
manifestar-se a respeito, mesmo que tenha sobrevindo o trânsito em julgado da
sentença. Com efeito, caberá à unidade de origem dar o devido cumprimento à
referida decisão judicial, pelo que a impugnação não será conhecida. (ora grifado)
...
9. À unidade de origem observando que tanto o IRRF glosado, de R$ 24.936,50;
quanto os correspectivos rendimentos, de R$ 122.975,10, sujeitos ao ajuste
anual, tiveram a exigibilidade suspensa, ao teor do informe de rendimentos de
fls.
8,
devendo ser observado o resultado do processo judicial
2001.51010111763 JF RJ 8a Vara. (grifado no original)
...
Verifica-se que o lançamento aqui discutido foi levado à prestação jurisdicional
através do processo judicial no 2001.51010111763 JF RJ 8a Vara (e-fls. 37 e ss.), caracterizada está
a concomitância entre as lides Administrativa e Judicial.
Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.668 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.004469/2009-36
4
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, em seu Art. 133, §§ 2o e 3o, a propositura de ação
judicial com o mesmo objeto contra a fazenda Nacional, denota na desistência do recurso, o qual
não deve ser então conhecido. Veja-se:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
...
Conclusão.
Por todo o exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original